Tribunal: TJPA
Processo: 0800689-15.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800689-15.2021.8.14.0097

APELANTE: ALESSANDRA MORAES RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DA PROVA. ANULAÇÃO DAS PROVAS DERIVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a nulidade da revista pessoal e a consequente absolvição da apelante por insuficiência de provas; (ii) a redução da pena-base ao mínimo legal. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se no mesmo sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a revista pessoal realizada sem fundadas razões torna ilícita a prova obtida e se há elementos suficientes para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 244 do CPP exige fundadas razões para a realização de busca pessoal, as quais não se fazem presentes no caso concreto. A mera existência de
notitia criminis
inominada, desacompanhada de outros indícios preliminares da prática de crime, revela-se insuficiente para legitimar a medida invasiva adotada, sobretudo diante da pequena quantidade de droga apreendida.

4. Assim, impõe-se a anulação da revista pessoal e das provas dela derivadas, tais como auto de apreensão e laudos periciais.

5. Diante da ausência de outros elementos independentes que subsidiem a condenação, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/4/2022; STJ, AgRg no HC 739083/RS, Rel. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15/05/2023, DJe 18/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Alessandra Moraes Ribeiro, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que a condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33, §4º, da lei n. 11.343/06, à sanção de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa (cf. ID 14982424).

Nas razões recursais, a defesa requer (a) a nulidade da revista pessoal realizada e consequente absolvição da apelante por insuficiência de provas; (b) redução da pena-base ao mínimo legal (cf. ID 14982438)

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento da apelação (cf.ID 14982440)
.

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID 15312146).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Sobre a revista pessoal, é pacífico no c. STJ que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022)

In casu
, da prova oral colhida em juízo (ID’s 14982407 / 14982415), extraio que a abordagem à apelante e a subsequente revista pessoal que culminou na apreensão de 3,4g de cocaína (ID 14982375), decorreram única e exclusivamente em razão de
notitia criminis
que os policiais militares receberam momentos antes, enquanto faziam ronda na região, sem que tenha havido qualquer verificação prévia por meio de diligências.

Nesse contexto, verifico que a revista pessoal realizada careceu de fundadas razões, não atendendo ao standard probatório exigido pelo artigo 244 do Código de Processo Penal. Isso porque não foram observados elementos concretos e objetivos que justificassem a medida. A mera existência de
notitia criminis
inominada, desacompanhada de outros indícios preliminares da prática de crime, revela-se insuficiente para legitimar a medida invasiva adotada, sobretudo diante da pequena quantidade de droga apreendida.

Para melhor fundamentar, colaciono o seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR DESPROVIDAS DE MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DE CRIM. ILEGALIDADE DAS PROVAS. BUSCA E APREENSÃO PESSOAL E DOMICILIAR INVÁLIDAS. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Em relação ao ingresso em domicílio e à busca pessoal, a Sexta Turma desta Corte Superior tem entendido que não se considera fundadas razões para ingresso em domicílio a apreensão de drogas em poder de alguém em via pública" ( HC n. 668.886/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 6/5/2022). 2. No caso dos autos, os agentes policiais, apenas com base em denúncia anônima, realizaram a revista pessoal, considerando que o agravado teria preenchido o perfil descrito e, uma vez apreendidas porções de droga, procederam na busca domiciliar, sem demonstração de outras circunstâncias que embasassem as medidas invasivas. 3. Nesse contexto, ausentes fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, calcadas apenas em denúncia anônima não verificada anteriormente por meio de diligências, afigura-se ilegal tanto a busca pessoal como a domiciliar realizadas, sendo, portanto, ilícita a prova que ampara a condenação do réu, ensejando a sua absolvição. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 739083 RS 2022/0125822-0, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)

Dessa forma, não há alternativa senão anular as provas obtidas ilicitamente por meio da revista pessoal, bem como todas as provas dela derivadas, como, por exemplo, o auto de apreensão, os laudos periciais dos materiais apreendidos, entre outros, que não poderão ser utilizados para fins decisórios.

Nesse contexto, considerando que não restam nos autos elementos independentes suficientes para subsidiar uma condenação criminal, a absolvição da apelante, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou provimento ao recurso para anular a revista pessoal e provas dela decorrentes, absolvendo a apelante Alessandra Moraes Ribeiro por insuficiência de provas.

Por fim, considerando que a ré responde ao presente feito em liberdade (cf. ID 14982424), não há necessidade de expedição de alvará de soltura.

É o voto.

Belém, 18/03/2025